Tribunal: STF
Processo: RE 71483
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
Aposentadoria. Funcionário Público. Art. 178, "c", da Constituição Federal de 1967. Aposentadoria aos vinte e cinco anos de serviço, com proventos integrais. - Regra legal que não implica necessária concessão, a inativos, de majoração de proventos igual à de vencimentos de funcionários em atividade. Recurso extraordinário conhecido e provido.